Tribunal: TJMT
Processo: 1006884-40.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006884-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEREMIAS PRATES DA SILVA - CPF: 631.069.221-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a validade da citação por edital, determinando o prosseguimento do feito com intimação da exequente para indicação de bens penhoráveis. O agravante sustenta nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de diligências, especialmente consultas a sistemas eletrônicos, bem como requer a extinção da execução em razão do baixo valor da CDA,
com fundamento no Tema 1.184 do STF, na Resolução CNJ n. 547/2024 e em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital em execução fiscal quando não realizadas consultas a sistemas eletrônicos de busca de endereço; (
ii
) estabelecer se a execução fiscal de pequeno valor deve ser extinta, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF, da Resolução CNJ n. 547/2024 e da Lei Municipal n. 3.448/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 6.830/1980 estabelece ordem específica de citação na execução fiscal e autoriza a citação por edital quando frustradas as modalidades anteriores, conforme art. 8º.

4. A Súmula n. 414 do STJ admite a citação por edital na execução fiscal após o insucesso das formas ordinárias, não exigindo, como requisito absoluto, prévia consulta a sistemas eletrônicos de busca de endereço.

5. A interpretação do art. 256, § 3º, do CPC deve ser harmonizada com o regime especial da execução fiscal, não impondo a realização obrigatória de pesquisas em bases eletrônicas em todos os casos.

6. No caso concreto, houve tentativas frustradas de citação por via postal, por oficial de justiça e por meio eletrônico, evidenciando o esgotamento razoável das diligências para localização do executado.

7. A ausência de consultas a sistemas como SISBAJUD e RENAJUD não invalida, por si só, a citação editalícia, especialmente quando inexistem indícios de endereço alternativo.

8. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas não estabelece regra automática, exigindo análise do caso concreto.

9. A Resolução CNJ n. 547/2024 condiciona a extinção à ausência de citação por período prolongado ou à inexistência de bens penhoráveis após diligências, hipóteses não configuradas.

10. A Lei Municipal n. 3.448/2022 confere faculdade administrativa ao ente público para não ajuizar ou desistir de execuções de pequeno valor, não impondo extinção judicial obrigatória.

11. Inexiste, no caso, demonstração de inutilidade da execução ou de inércia processual qualificada, sendo adequado o prosseguimento do feito para tentativa de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 256, § 3º; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184); STJ, Súmula n. 414
e
STJ -
AREsp
: 00000000000002731779, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN 18.9.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1001036-10.2021.8.11.0045, ajuizada para cobrança de débito de IPTU e taxas consubstanciado na CDA nº 47/2021, no valor originário de R$ 3.210,92. (Id 347034877; Id 361288366; Id 221451305)

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial do executado citado por edital. Reconheceu a validade da citação editalícia, por entender esgotadas as modalidades ordinárias de citação, afastou a alegação de nulidade pela ausência de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, reputou inaplicáveis, ao caso concreto, o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, e determinou o regular prosseguimento da execução, com intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora e apresentar cálculo atualizado do débito, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da LEF. (Id 221451305)

Nas razões recursais,
o agravante
sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização. Afirma que a citação ficta é medida excepcional, admissível apenas após a efetiva tentativa de
localização do devedor em cadastros e sistemas conveniados, invocando, para tanto, os
arts
. 8º da Lei nº 6.830/1980, 256, § 3º, 238 e 239 do CPC, além de precedentes que reputam inválida a citação editalícia sem pesquisa prévia em bases como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de Id 221451305 e declarar a nulidade da citação por edital. (Id 347034877)

Ainda nas razões recursais, o agravante alude ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024, mas o próprio conteúdo transcrito no instrumento mostra que a discussão foi afastada pelo juízo de origem por inexistir, até então, inércia processual qualificada ou fase frustrada de busca patrimonial. Consta, também, menção à Lei Municipal nº 3.448/2022, apontada como diploma que autoriza administrativamente o não ajuizamento ou a desistência de execuções de pequeno valor. (Id 347034877)

Em contrarrazões,
o agravado
defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que promoveu diligências por via postal, por oficial de justiça e, inclusive, tentativa de citação eletrônica via aplicativo de mensagens, todas frustradas, o que legitimou a citação por edital. Aduz que SISBAJUD e RENAJUD possuem finalidade preponderantemente patrimonial e não constituem requisito indispensável para o aperfeiçoamento da citação ficta. Afirma, ainda, que persiste o interesse de agir do ente público, por força da autonomia administrativa municipal e porque o valor executado superaria o patamar legal local para dispensa do ajuizamento. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pelo prosseguimento regular da execução fiscal. (Id 361288366)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,conheçodo recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: i) verificar se é nula a citação por edital realizada na execução fiscal, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios de localização do executado, especialmente pela ausência de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e congêneres; e
ii
) definir se o feito deve ser extinto, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, da Resolução CNJ n. 547/2024 e da Lei Municipal n. 3.448/2022.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a citação editalícia é inválida por se tratar de modalidade excepcional, admitida apenas após o exaurimento de todos os meios de localização do devedor. Afirma que, no caso, houve apenas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, sem pesquisa em bases eletrônicas e cadastros públicos, o que, a seu ver, inviabiliza o reconhecimento de lugar incerto ou não sabido.

Invoca, para tanto, o art. 256, § 3º, do CPC, precedentes do STJ, do TJMT, do TJPR e do TRF da 5ª Região. Sustenta, ainda, que, sendo a
CDA de pequeno valor, a execução deveria ser extinta com fundamento no Tema 1.184 do STF, na Resolução CNJ n. 547/2024 e na Lei Municipal n. 3.448/2022.

O agravado alega
que promoveu diligências suficientes para a localização do executado, com tentativas de citação por via postal, por oficial de justiça e, ainda, por aplicativo de mensagens, todas infrutíferas. Defende que SISBAJUD e RENAJUD são ferramentas vocacionadas precipuamente à pesquisa patrimonial, não constituindo requisito legal indispensável para a citação por edital em execução fiscal.

Argumenta, também, que não incidem, no caso, o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ n. 547/2024, porque houve citação válida e a fase de busca patrimonial sequer se iniciou, além de sustentar que a Lei Municipal n. 3.448/2022 veicula mera faculdade administrativa, e não imposição de extinção judicial.

Da alegada
nulidade da citação por edital
.

A execução fiscal submete-se, no ponto, à disciplina específica do art. 8º da Lei n. 6.830/1980
:

"Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente
, o nome do devedor e dos
co-responsáveis
, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

O dispositivo estabelece a ordem legal de citação do executado e autoriza a utilização do edital quando frustradas as modalidades precedentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula n. 414
:
segundo a qual
“
a citação por edital
execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”
. A própria Corte Superior, em comunicação institucional mais recente, reafirmou que a discussão sobre prévia pesquisa em cadastros públicos e concessionárias, submetida a repetitivo em matéria processual geral, não alcança as execuções fiscais, precisamente porque nelas incide norma específica, já interpretada no Tema 102 e na Súmula n. 414 do STJ.

Confere-se:

“
A jurisprudência do STJ assenta, ainda, que, para o deferimento da citação por edital, torna-se dispensável o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos Correios e/ou pelo oficial de justiça (art. 8º,
III, da Lei de Execuções
Fiscais)-

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
459.256/MG
.” (STJ -
AREsp
: 00000000000002731779, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN 18.9.2025)

No caso concreto, a decisão agravada assentou, com base nos elementos já constantes dos autos, que a citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas de citação por via postal
(Id 61029377
)
, bem como de tentativa por mandado cumprido por oficial de justiça, igualmente sem êxito
(Id 72804607)
. As contrarrazões acrescem que houve, ainda, tentativa de citação eletrônica por aplicativo de mensagens, também frustrada, por inexistência de conta vinculada ao número diligenciado
(Id 122367869)
.

Esses dados evidenciam que foram tentadas, de modo efetivo, as vias ordinárias de localização e citação do executado antes da adoção da modalidade ficta.

Não procede, nesse contexto, a alegação de que a ausência de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, INFOJUD ou outros equivalentes, por si só, tornaria inválida a citação editalícia.

É certo que o art. 256, § 3º, do CPC dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Contudo, essa norma deve ser lida em harmonia com o regime especial da execução fiscal, que possui disciplina própria no art. 8º da LEF. Não
se extrai
, nem do texto legal nem da jurisprudência vinculante do STJ, a conclusão de que, em toda execução fiscal, a pesquisa em sistemas
eletrônicos deva constituir requisito absoluto e inafastável para a validade do edital. Ao contrário, o que a jurisprudência superior exige é o esgotamento razoável das modalidades ordinárias de citação previstas na legislação específica.

Também não
se ignora
os precedentes invocados pelo agravante. Todavia, eles não infirmam a conclusão adotada neste caso.

Os julgados do TJPR e do TRF da 5ª Região, transcritos nas razões recursais, cuidam de hipóteses regidas por contexto processual diverso, sem a mesma moldura normativa especial da execução fiscal, ou assentadas em quadro fático em que o tribunal reconheceu não ter havido exaurimento razoável das diligências.

Vale dizer o
mesmo
quanto ao precedente do TJMT mencionado pela defesa. Ainda que se admita, em tese, a utilidade de pesquisas adicionais em cadastros públicos, o caso concreto não revela adoção prematura do edital, mas sim o insucesso prévio das formas ordinárias de citação legalmente previstas, circunstância que atrai a incidência do art. 8º da LEF e da Súmula n. 414 do STJ.

Cabe destacar
que a decisão agravada registrou, de modo expresso, que o próprio juízo não localizou novos endereços diversos daqueles já diligenciados. Nesse cenário, não se mostra razoável exigir, como condição de validade do edital, a realização indiscriminada de buscas em múltiplos sistemas, sobretudo quando já se acham frustradas as formas ordinárias de citação e não há indicação concreta de endereço alternativo apto a viabilizar a citação pessoal.

Assim,
não prospera
a tese de nulidade da citação por edital.

D
o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ n. 547/2024

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...)

1
. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem
razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(
destaquei
).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das dilig
ências administrativas exigidas:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou
oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.
(destaquei)

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

No caso concreto, esse quadro não se verifica.

Primeiro porque houve citação por edital reputada válida, razão pela qual não se trata de execução sem citação do executado por mais de um
ano. Segundo, porque a fase de localização de bens penhoráveis ainda não se iniciou. A própria decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora e apresentar cálculo atualizado do débito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF. Logo, ainda não se tem situação processual consolidada de inexistência de bens penhoráveis após diligências efetivas, pressuposto que a regulamentação do CNJ toma em consideração para autorizar a extinção por inutilidade da execução.

Terceiro, a Lei Municipal n. 3.448/2022, invocada pelo agravante, não impõe ao Judiciário a extinção de toda execução fiscal de baixo valor. Conforme reconhecido pelo juízo de origem, trata-se de diploma que confere ao Município faculdade administrativa para deixar de ajuizar ou desistir de execuções fiscais em determinadas hipóteses. Cuida-se, portanto, de autorização dirigida à Administração, situada no âmbito da conveniência administrativa do ente local, e não de comando vinculante que determine, por si só, a extinção judicial do processo regularmente instaurado.

Não
se desconhece
a linha argumentativa da defesa no sentido de que o Tema 1.184 do STF prestigia a eficiência administrativa e desencoraja a movimentação da máquina judiciária para cobranças de reduzido proveito econômico. Essa premissa é correta. Ocorre que o próprio Supremo não instituiu uma regra de extinção automática e indistinta, mas reconheceu a legitimidade da extinção quando caracterizada, no caso concreto, a ausência de interesse de agir.

Aqui, todavia, não há demonstração de inércia processual qualificada, nem de inutilidade já consumada da execução. Ao contrário, o
processo alcançou a fase de citação, houve nomeação de curadoria especial e somente agora o feito ingressará na etapa de busca patrimonial, conforme determinação do juízo de origem.

Por isso,
não prospera
a tese de que a mera circunstância de a CDA possuir valor inferior a R$ 10.000,00 imponha, desde logo, a extinção da execução fiscal.

A solução adequada, neste momento processual, é manter a decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento da execução, sem prejuízo de que o juízo de origem, à vista da evolução concreta do feito, avalie futuramente a incidência das diretrizes do Tema 1.184 do STF, da Resolução CNJ n. 547/2024 e do regime da prescrição intercorrente, caso se constate ausência superveniente de utilidade na persecução judicial do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026